Tribunal: TJES
Processo: 5042489-23.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042489-23.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SAMUEL TAVARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORAS. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto em face da sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que pronunciou o recorrente pelo crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em razão de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima Thainá Yara Rodrigues de Souza Oliveira.

2. A defesa alega ausência de provas judiciais da autoria, sustentando que a pronúncia se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial. Afirma que a vítima não prestou depoimento em juízo, que a única testemunha presencial está foragida e que as provas da acusação se limitam a relatos de policiais que não presenciaram os fatos. Requer a impronúncia do réu ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras e a desclassificação do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença de pronúncia se baseou exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, sem suporte em provas judiciais; (ii) avaliar a presença de indícios mínimos de autoria e do
animus necandi
para a manutenção da pronúncia; e (iii) examinar a possibilidade de exclusão das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. As provas de materialidade do delito constam do boletim de ocorrência, do laudo de lesões corporais e do diagrama do corpo da vítima, confirmando as lesões sofridas.

6. Os indícios de autoria decorrem de depoimentos colhidos na fase judicial, incluindo os relatos de policiais que atenderam a ocorrência e os registros da abordagem da vítima no hospital. Além disso, o próprio recorrente, em interrogatório policial, admitiu a prática dos disparos e manifestou a intenção de matar a vítima.

7. A exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, pois há indícios mínimos da motivação torpe (vingança relacionada ao tráfico de drogas) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque armado enquanto a vítima segurava uma criança).

8. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, competente para avaliar a condição econômica do réu no momento da execução da pena.

9. Recurso conhecido e desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A sentença de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, sem necessidade de certeza plena, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas.

2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3. O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 367, 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 627.882/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.709.891/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 17.12.2024; TJES, RESE nº 0001210-41.2020.8.08.0017, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, julgado em 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SAMUEL TAVARES,
em face da Sentença de Pronúncia de fls. 154/156-v (ID nº 11430214), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o pronunciou nas iras do art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, por fatos perpetrados em face da vítima Thainá Yara Rodrigues de Souza Oliveira.

Em suas razões recursais às fls. 161/165-v (ID nº 11430214), a Defensoria Pública alega que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial e que, em juízo, inexistem provas de autoria do crime. Dispõe que a vítima não prestou declarações em juízo, pois faleceu em decorrência de outro crime e que a testemunha presencial aos fatos, Carlos Nunes Pimenta, vulgo “Baiano”, também não foi ouvido, estando foragido. Aduz, ainda, que o acusado não foi ouvido em audiência, sendo decretada sua revelia. Acrescenta que as únicas testemunhas de acusação são os policiais, que não presenciaram os fatos. Assevera, outrossim, que inexistem provas de ter o réu agido com
animus necandi,
indispensável à sua condução a julgamento perante o Tribunal do Júri. Requer, com base nesses fundamentos, o conhecimento e provimento do recurso, para que o réu seja impronunciado (art. 414, CPP). Subsidiariamente, almeja o decote das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida; a desclassificação dos fatos, nos moldes do art. 419 do CPP; a isenção no pagamento das custas processuais e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões ministeriais às fls. 167/169 (ID nº 11430214), pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11613675, em que o Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SAMUEL TAVARES,
em face da Sentença de Pronúncia de fls. 154/156-v (ID nº 11430214), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que o pronunciou nas iras do art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, por fatos perpetrados em face da vítima Thainá Yara Rodrigues de Souza Oliveira.

Em suas razões recursais às fls. 161/165-v (ID nº 11430214), a Defensoria Pública alega que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial e que, em juízo, inexistem provas de autoria do crime. Dispõe que a vítima não prestou declarações em juízo, pois faleceu em decorrência de outro crime e que a testemunha presencial aos fatos, Carlos Nunes Pimenta, vulgo “Baiano”, também não foi ouvido, estando foragido. Aduz, ainda, que o acusado não foi ouvido em audiência, sendo decretada sua revelia. Acrescenta que as únicas testemunhas de acusação são os policiais, que não presenciaram os fatos. Assevera, outrossim, que inexistem provas de ter o réu agido com
animus necandi,
indispensável à sua condução a julgamento perante o Tribunal do Júri. Requer, com base nesses fundamentos, o conhecimento e provimento do recurso, para que o réu seja impronunciado (art. 414, CPP). Subsidiariamente, almeja o decote das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida; a desclassificação dos fatos, nos moldes do art. 419 do CPP; a isenção no pagamento das custas processuais e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões ministeriais às fls. 167/169 (ID nº 11430214), pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11613675, em que o Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Rememorando os fatos, disseca a denúncia de fls. 02/02-v (ID nº 11430214):

“No dia 28 de março de 2017, por volta das 9:00h, na esquina das ruas João Batista e Vasco Alves, Bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha/ES, o denunciado,
com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo - que portava sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar - em Thainá Yara Rodrigues de Souza Oliveira, causando as lesões descritas no laudo de fls. 28
.
O objetivo de matar somente não foi alcançado porque a vítima não foi atingida em região vital e conseguiu fugir
.
O motivo do crime foi vingança pelo fato de que o denunciado ouvira dizer que um amigo seu havia sido assassinado pela vítima em razão de dívida de drogas
.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta tinha uma criança no colo, quando o denunciado a abordou, mandou-a soltar a criança e efetuou os disparos em seguida
.
Após a fuga, o denunciado, sabendo onde a vítima se encontrava, foi até o local (feirão de carros de Cobilândia), efetuando mais disparas com intenção de matá-la, mas novamente não obtendo sucesso, desta feita por mau funcionamento da arma que utilizava
.”

Sabe-se que a Pronúncia “
(...) encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

A respeito do tema, segue o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava nulidade da sentença de pronúncia por se basear exclusivamente em testemunhos indiretos e pela inclusão de qualificadoras sem fundamentação adequada.

2. O Tribunal de origem não conheceu da matéria, mas afastou a alegação de flagrante ilegalidade na sentença de pronúncia, considerando comprovada a materialidade e apontados indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de pronúncia, baseada em indícios de autoria e materialidade, pode ser anulada por alegada dependência de testemunhos indiretos e se as qualificadoras podem ser excluídas na via do habeas corpus.

III. Razões de decidir4.
A sentença de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza necessária à condenação, mas apenas indícios de autoria e materialidade.

5. A revisão do acervo fático-probatório não é cabível na via do habeas corpus, sendo necessário recurso próprio para tal análise.

6. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, para não usurpar a competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A sentença de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não cabendo sua anulação por alegada dependência de testemunhos indiretos na via do habeas corpus. 2. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º; CP, art. 121, § 2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 627.882/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021.

(
STJ.
AgRg no HC n. 942.936/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de 23/12/2024
.)”

Feita essa breve análise e em detida análise das provas coletadas no curso da instrução criminal, verifico que a pretensão da defesa de impronúncia do réu; decote das qualificadoras e/ou desclassificação dos fatos sob alegação de ausência de
animus necandi
não se sustenta.

As provas de
materialidade do crime
podem ser extraídas do boletim de ocorrência nº 32194692 (ID nº 11430214); laudo de lesões corporais da vítima Thainá Yara Rodrigues de Souza Oliveira à fl. 30 e diagrama do corpo de fls. 31/32 (ID nº 11430214).

No que tange aos indícios de autoria do crime, ao contrário do sustentado pela defesa, a sentença de pronúncia está amparada não somente em provas inquisitivas, mas também em depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram da diligência e abordagem da ofendida ao tempo dos fatos.

É importante destacar que a vítima faleceu posteriormente aos fatos em apuração, por delito diverso, situação que impossibilitou prestar declarações sob o crivo do contraditório judicial.

Contudo, ao ser ouvida na esfera policial (fls. 50 - ID nº 11430214), descreveu com detalhes como foi a abordagem do recorrente, dispondo:

“(...) Foi até o bairro Vila da Vitória comprar um "chá" quando foi baleada; Que, pediu para o Baiano (traficante da Vila da Vitória) lhe vender uma "dota"; Que, neste momento o Baiano olhou para o lado e disse: "Samuel!";
Que, um rapaz estava perto com uma pistola e começou a efetuar disparos contra o Baiano; Que, Baiano saiu correndo e um dos disparos acertou na perna esquerda da declarante, próximo à região dos glúteos;
Que a declarante tentou correr, mas estava ferida; que entrou na frente de um carro e ele parou; que entrou dentro deste carro e o dono do carro levou a declarante para o Hospital; (...)”

Conquanto a ofendida sustente na esfera policial que os disparos proferidos pelo recorrente eram direcionados a terceira pessoa, o próprio réu, ao prestar interrogatório no curso do inquérito policial (fls. 59/60 - ID nº 11430214), confessou ter proferido os disparos de arma de fogo em face da ofendida, sendo enfático ao expressar o intento em ceifar sua vida, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Sobre a reprodução dos fatos alega o pronunciado (fls. 59/60 - ID nº 11430214):

“que conhece a vítima THAYNÁ no bairro Cobilândia, Vila Velha/ES;
Que o declarante confessa que foi ele quem desferiu vários disparos de arma de fogo na vítima THAYNÁ
;
Que tudo teve início uma semana antes dos fatos, quando THAYNÁ pela parte da manhã procurou pelo declarante dizendo que seu amigo CARLOS, estaria devendo a ela, R$ 50,00 (cinquenta reais) de drogas, e que ela queria receber a quantia
; Que THAYNÁ falou para o declarante qual atitude que ela deveria tomar em relação ao caso, quando então o declarante respondeu, que ela poderia tomar a atitude que ela quisesse tomar, pois ele não iria fazer nada; Que passado um tempo o declarante se arrependeu e conseguiu arrumar uma quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) e foi até a THAYNÁ e lhe deu a quantia;
Que no dia seguinte o declarante estava no município de Guarapari, quando ficou sabendo que THAYNÁ, teria matado o CARLOS, mesmo depois dele ter pago a dívida de CARLOS com a THAYNÁ; Que ela matou o CARLOS com um revólver cal. 38, na rua da Distriferro, em Cobilândia, Vila Velha/ES
;
Que então no dia dos fatos, por volta das 08h00, o declarante encontrou por acaso com a vítima THAYNÁ, e como naquele momento estava armado com uma pistola 840, o declarante foi em direção da vítima para matá-la;

Que a vítima THAYNÁ, estava com uma criança no colo, quando o declarante falou para ela saltar a criança, para os dois poderem conversar;
Que quando a criança se afastou o declarante começou a atirar na vítima, porém vários dos disparos mascaram, tendo acertado apenas um tiro na perna da vítima, quando ela correu
;
Que passados alguns minutos o declarante ficou sabendo que a vítima estaria escondida no feirão de carros de Cobilândia, então resolveu ir até lá para terminar o serviço, ou seja, matar a Thayná
;
que então, ao avistar novamente a vítima foi em sua direção e efetuou novamente vários disparos, mas novamente a arma falhou, quando Thayná, caída ao chão, conseguiu segurar na sua arma, então o declarante deu um chute na vítima e foi embora, deixando a vítima caída no chão
; Que a pistola que o declarante usou para praticar o crime não era de sua propriedade, era da pessoa de CLAYVERTE, supostamente apreendida a um mês atrás, próximo ao Fortunato Distribuidora de Bebidas, no bairro Alvorada, ocasião em que estava no interior de um veículo Pegeout 307, sedan da cor preta; Que passado uns dias a vítima Thayná chegou a ligar para o declarante, pedindo desculpas pela morte de Carlos, dizendo que não tinha necessidade do fato ter ocorrido, mas que também ficou sabendo que Thayná estava armada a procura do declarante.”

Destaco que, malgrado tenha sido decretada a revelia do réu (art. 367, CPP), os indícios de autoria que pendem em seu desfavor estão corroborados pelos depoimentos dos policiais militares em juízo, respaldando a sentença de pronúncia.

O PM João Paulo Mercês dos Santos salientou em audiência instrutória de fl. 110 (ID nº 11430214) e após lido os termos de seu depoimento prestado na esfera policial, se recordar dos fatos, dispondo que tomou ciência do possível autor do crime através de conversa que teve com a ofendida ao ser conduzida ao hospital.

De igual modo explicitou a PC Luzia Nascimento Dutra, sob o crivo do contraditório judicial, dispondo os relatos da vítima em contato pessoal realizada na abordagem:

(...) Entrevistamos a própria Thaina e perguntamos como aconteceu o crime, ela alegou que reside em carapina grande e estava passando uns dias na casa de uma colega da qual não soube informar o nome,
que no momento do fato, estava sentada na rua em companhia de um colega que ela conhece apenas por (Baianinho), um elemento conhecido por (Samuel Tavares) que é do tráfico, apareceu e efetuou vários disparos em direção dela e baianinho conseguiu correr enquanto ela foi alvejada na coxa esquerda e socorrida por um popular ao PA de Cobilândia, quanto à motivação, não soube informar
. (...) (Luzia Nascimento Dutra).

Diante disso, verifico que a sentença de pronúncia restou proferida nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, assim como restam provas de que o recorrente agiu imbuído de
animus necandi
, sendo necessária a sua condução a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para proferir julgamento nos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, havendo lastro probatório mínimo acerca da configuração das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, como ocorre nos autos, compete ao Tribunal do Júri acolher ou rejeitar as teses da defesa, sendo inviável o decote das ditas qualificadoras (art. 121, I e IV, CP).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS RELATIVAS AO MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. MEIO CRUEL. MULTIPLICIDADE DE GOLPES DE FACA. ABSOLUTA IMPERTINÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O afastamento de qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou incabíveis; sem amparo nos elementos dos autos, ou ficarem comprovadas, de forma inequívoca, as circunstâncias que justificam seu decote. Entendimento contrário não se compatibiliza com a competência constitucionalmente atribuída ao Júri Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

2. Não tendo a Corte estadual se debruçado sobre a alegação de que os ciúmes não constituem motivo torpe, inviável o conhecimento da questão, de maneira originária, por este Superior Tribunal Justiça.

Incidência da Súmula n. 211/STJ.

3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, concluíram haver indícios mínimos da configuração da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal, vigente à época dos fatos, motivo pelo qual o afastamento de tal premissa exigiria o aprofundado revolvimento probatório, juízo em encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

4. Perpetrada a conduta homicida, supostamente, mediante uma multiplicidade de golpes de faca, não se mostra, a princípio, absolutamente descabida a qualificadora do meio cruel, o que impõe que seja o deslinde da controvérsia atribuído, oportunamente, ao Conselho de Sentença. Precedentes.

5. Na dicção do Superior Tribunal de Justiça, os óbices que impedem o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "a" do permissivo constitucional também prejudicam o exame do alegado dissídio jurisprudencial acerca dos mesmos temas.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.709.891/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (
STJ.
Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de 23/12/2024.
)”

Por fim, quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao recorrente, venho me posicionando na linha do entendimento perfilhado por esta Corte, no sentido de que compete ao Juízo da Execução Penal aferir a hipossuficiência econômica do apenado no momento do cumprimento da pena.

A este respeito, trago à colação aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema “Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor.” (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380) 2. No caso em apreço, a materialidade da tentativa de homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 43761365 (fls. 06/09), pelos exames e receitas médicas (fls. 19/26). O indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos. 3. Diante do contexto apresentado, há provas da existência da tentativa do delito de homicídio e indício de ter sido praticado pelo recorrente. Por isso, entendo que o pedido de reforma da decisão, para que o acusado seja impronunciado, não merece provimento. 4. No que se refere ao pedido de desclassificação do delito de tentativa de homicídio, entendo que também não merece acolhimento, uma vez que a prova produzida não leva à conclusão inequívoca de que o acusado tenha lesionado a vítima sem a intenção de matá-la. 5.
No que se refere o pedido de benefício de justiça gratuita, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001210-41.2020.8.08.0017; WALACE PANDOLPHO KIFFER; 2ª Câmara Criminal;
30/Nov/2023
)”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.